Tribunal: TJMT
Processo: 1041998-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041998-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ - CPF: 344.393.661-04 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1o e do art. 5o da Lei n.o 8.009/90. Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1041998-87.2021.8.11.0041

Apelante:
Maria Dias de Moraes e Cruz

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

2.a Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Apenso: 1020570-25.2016.8.11.0041 - Crédito no valor de R$ 190.792,51 (cento e noventa mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), representada pela - Cédula de Crédito Bancário n.o 004.616.618, emitida em 22/01/2016.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Maria Dias de Moraes e Cruz.

Ação
: Embargos à Execução opostos por
Maria Dias de Moraes e Cruz
em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Sentença
(Id. 190093179)
:
não acolheu o pedido inicial de reconhecimento da impenhorabilidade de
50% do direito pertencente à executada MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ, sobre o Lote 11 da Quadra 06, com área total de 360,00 metros quadrados, localizado no Condomínio Residencial Bosque dos Ipês, de matrícula 91.154, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em dez por cento do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Apelo
(Id. 190093181):
a apelante/embargante sustenta, em síntese, que a penhora realizada no processo de execução originário foi indevida, porque recaiu sobre bem de família, utilizado pela devedora como moradia e, portanto, impenhorável.

Afirma que ao Id. 128680298, anexou vasta documentação que comprovam se tratar do único imóvel pertencente a executada.

Quanto a certidão cartorária, informou que não a incluiu no processo em razão da escassez de tempo de apresentação e de disponibilidade financeira para o pagamento das taxas correspondentes, contudo, quando enfim conseguir obter tais certidões, promoverá a devida juntada aos autos.

Requer o deferimento do parcelamento do preparo do presente recurso, porquanto não dispõe de condições financeiras para o seu imediato adimplemento.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 91.154/R-1 do Livro 2 em 06.05.2009, localizado no Lote 11, Quadra 06, Condomínio Residencial Bosque dos Ipês, penhorado na ação executiva.

Contrarrazões
(Id.

190093192): pelo desprovimento.

Em manifestação de Id. 200383693 a apelante anexou a documentação pendente referente a certidões cartorárias de todos os registros de imóveis da cidade de Cuiabá-MT.

Preparo recolhido (Id. 207745194 e 211794174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se o imóvel objeto da lide está amparado pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990
.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da recorrente, referente à execução de dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário no 004.616.618, emitida em 22/01/2016, no valor de R$ 190.792,51. Para assegurar o cumprimento da obrigação, foi realizada a penhora no imóvel objeto da matrícula de no 91.154/R-1. Contudo, alega a executada/recorrente que o bem penhorado tratar-se de bem de família e, portanto, resguardado pela Lei 8.009/1990.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se o imóvel com matrícula
no 91.154/R-1
, se trata de bem de família, logo, impenhorável.

Pois bem. Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem a devedora o ônus de comprovar que o imóvel objeto de constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90.

Destaca-se que o instituto do bem de família tem o intuito de resguardar esse bem imóvel, que tem, por vocação primordial, a utilização para residência por parte do núcleo familiar.

No entanto, para que haja a caracterização do imóvel como bem de família, e, consequentemente, a declaração de sua impenhorabilidade, é necessário que a parte executada comprove servir, efetivamente, como residência familiar.

De outra via, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a proteção outorgada pela Lei n. 8.009/1990 não depende da demonstração de que o executado é proprietário de apenas um imóvel, bastando a prova cabal de ser sua moradia. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

Feitas tais considerações, extrai-se
dos documentos anexados aos autos, tais como a certidão do condomínio, certidão de inscrição municipal para fins de pagamento de IPTU e conta de luz do imóvel residencial, (Id. 200383698 e Id. 190093181 – Pág. 21 e seguintes),
que o imóvel com matrícula n.
91.154/R-1
, então objeto de penhora, é o local onde a executada tem sua residência.

Nos termos do entendimento do STJ, embora não seja imprescindível a comprovação de tratar-se do único imóvel da executada, as certidões cartorárias anexadas ao Id 200383698 e seguintes, com emissão datada de 24, 25 e 31 de janeiro de 2024, de fato, indicam a veracidade do alegado pela recorrente, porquanto dos cartórios onde a executada reside, somente foi positiva aquela onde o bem penhorado encontra-se registrado.

Por oportuno, esclareça-se que a sentença impugnada foi proferida em 20.09.2023 (Id. 190093179), ou seja, meses antes da expedição das certidões cartorárias. No ponto, sabe-se que a emissão de tais certidões estão sujeitas a determinado prazo de elaboração. Assim, observado que a expedição delas ocorreu em momento posterior a sentença, cabível o seu reconhecimento neste momento como documento probatório.

Desta feita, demonstrado que a recorrente apresentou evidências suficientes de que o imóvel constrito preenche os requisitos exigidos pela Lei 8.009/90, cabível a desconstituição da penhora recaída sobre a matrícula
no 91.154/R-1 - Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, referente ao Lote 11, Quadra 06, Condomínio Residencial Bosque dos Ipês.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. APLICAÇÃO TEMA 1076 DO STJ.

- Tratando-se de residência familiar, de moradia do apelado e de sua família, cumpre reconhecer e confirmar o qualitativo de bem de família, na esteira dos artigos 1o e 5o da lei 8.009/90.

- Na fixação dos honorários de sucumbência, não é possível fixar o valor de forma equitativa, apenas pelo fato do valor da causa ser alto. Entendimento do STJ em sede de repetitivo, através do TEMA 1.076.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.21.247383-9/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023)

Execução. Penhora. Bem de família. Impenhorabilidade reconhecida. Adequação. Existência de elementos nos autos no sentido de que o agravado reside no imóvel. Desnecessário que o imóvel seja o único para que seja reconhecida a impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078963-85.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a desconstituição da penhora realizada sob o imóvel objeto da matrícula n. 91.154, por se tratar de bem de família.
Com a reforma da decisão, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024